Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020429-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais n.° 1036441-22.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por C.V.A.F.M. e E.V.A.F.M, representadas por sua genitora Simone Amate, nos termos abaixo transcrito:
Diante de todo o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida que SUSPENDA A COBRANÇA DA CO-PARTICIPAÇÃO do tratamento determinado e autorizado à primeira requerente, através da ação de n. 1004637-70.2020, até o julgamento da demanda referente ao Contrato firmado entre as partes sem suspender o atendimento à reclamante. Determino, ainda, que até decisão contrária deste Juízo a ré desmembre as faturas mensais da coparticipação para possibilitar o pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Fixo o patamar da penalidade em R$ 350.000,00.
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo.
Segue aduzindo que, por se tratar de contrato na modalidade de coparticipação, há previsão expressa de autorização da cobrança de 30% (trinta por cento) dos valores pagos em consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Argumenta que a modalidade coparticipação tem o mutualismo como fundamento, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da Operadora de Plano de Saúde e proporcionar a prestação de serviços de saúde de forma equânime e sustentável.
Sustenta que a “Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”, assim, protesta pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação, sob pena de contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98.
Reitera que a cobrança da coparticipação é autorizada pela legislação (art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores, sendo realizada dentro dos limites previstos no contrato (30% sobre o procedimento), razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo codex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, inobstante a Recorrente afirmar a existência de probabilidade do direito e que a manutenção da decisão lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, isso porque o juiz singular suspendeu a fatura do mês de setembro/2021 e as subsequentes até o deslinde da causa, sendo certo que, se eventualmente a ação for julgada improcedente, a Agravante poderá cobrar os valores devidos.
Da análise dos autos, verifica-se que as Agravadas acostaram aos autos as faturas referentes ao mês de setembro/2021 no valor de R$ 12.086,73 (doze mil oitenta e seis reais e setenta e três centavos) e R$12.222,83 (doze mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) (ID. 68351917 e ID. 68351918 - ação de origem), além disso apresentou os pagamentos efetuados nos meses anteriores (ID. 68351913 - ação de origem).
Com efeito, muito embora seja admitida a cobrança de coparticipação em razão da previsão expressa no contrato, tenho que o aumento expressivo e repentino do valor do plano de saúde implica enorme prejuízo às Agravadas, fato que autoriza a concessão da tutela de urgência na ação de origem, como bem decidiu o juiz singular.
Nesse prisma, ao meu sentir, manter a decisão hostilizada que suspendeu as cobranças das faturas com coparticipação, ao menos nesta fase de cognição sumária, mostra-se a atitude mais acertada.
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora